Tribunal: TJDFT
Processo: 0744614-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. MAU CHEIRO DE GATOS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LUCROS CESSANTES. REPARTIÇÃO ENTRE AS CAUSAS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
2. Demonstrado durante a instrução processual ser o mau cheiro proveniente do imóvel da parte ré uma das causas para rescisão do contrato de locação, é cabível a responsabilização proporcional do réu pelos danos sofridos pela autora.
3. Apelações conhecidas e não providas.